Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGA BENEFÍCIOS EXTERNOS AO SENTENCIADO POR NÃO TER CUMPRIDO AS MEDIDAS EDUCATIVAS SUGERIDAS NO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 O condenado por crimes de furto e de estupro recorre contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu a progressão para o regime aberto, mas negou os benefícios externos, sob o argumento de que as sugestões dos peritos subscritores do laudo de exame criminológico não foram integralmente implementadas.
2 O exame criminológico foi realizado em 2015 e a decisão afirma que o agravante não participou da terapia de grupo de sensibilização ao uso de álcool e drogas. Mas os registros do Sistema SEEU mostram que ele participara dessa atividade em data recente, posterior ao ajuizamento do agravo.
3 O sentenciado está inteiramente à mercê do Estado e não tem condições de cumprir espontaneamente e por conta própria o que lhe foi sugerido, cabendo à administração do presídio e ao próprio Juízo "proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado", conforme determina o artigo 1o da Lei 7.210/84,
4 Driblando o impedimento da supressão de instância, provê-se parcialmente o recurso para determinar que o Juízo do primeiro grau proceda à análise dos benefícios externos postulados pelo reeducando, afastando a exigência da terapia recomendada pela perícia criminológica.
5 Agravo parcialmente provido.